Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-60.2021.8.11.0049
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000327-60.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DIEGO CAMARGO DA COSTA - CPF: 030.299.781-41 (APELADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MARCOS VENICIO ROSA OLIVEIRA - CPF: 003.569.251-02 (VÍTIMA), EULES DOVALIBE - CPF: 041.721.641-61 (VÍTIMA), DI CEZARI AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 030.423.691-88 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
ART. 121, §2º, INCS. II, V E VII C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP)
– SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME TENTADO CONTRA A VIDA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE DEMONSTREM O
ANIMUS NECANDI
DO APELADO E PROVEM A OCORRÊNCIA MATERIAL DO CRIME – EVIDÊNCIAS DE QUE O SUSPEITO AGIU TÃO SOMENTE PARA FORAGIR DA ABORDAGEM POLICIAL - TESTEMUNHAS OCULARES QUE AFIRMARAM TER A VÍTIMA SE JOGADO E ROLADO NO CHÃO - LESÕES CORPORAIS DETECTADAS NO LAUDO PERICIAL COMPATÍVEIS COM ESTA NARRATIVA -

IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

I.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o
Parquet
na hipótese. Assim, à míngua de provas judicializadas que demonstrem o
animus necandi
do apelado e a prova da materialidade do crime tentado contra a vida,
é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a
ausência de lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

DIEGO CAMARGO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n.º
1000327-60.2021.8.11.0049 (PJe), na qual o ora apelado
DIEGO CAMARGO DA COSTA
foi
impronunciado
quanto à acusação da prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. II, V e VII c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (art. 70, CP)
.

Nas razões recursais de ID 98993041, o i. representante do Ministério Público almeja a
pronúncia

do apelado nos termos da exordial acusatória, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito de
tentativa de homicídio qualificado praticado em face da vítima
Di Cezar Augusto de Oliveira Costa
,
ao argumento de que os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva em desfavor do acusado.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 98993048, refutando as alegações ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 9946699, opinou pelo conhecimento e
despr
ovimento

do recurso interposto pelo representante ministerial de 1.ª instância
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Ministério Público
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte de denúncia que, na data de 09/02/2021, por volta das 01h30min, na BR-158, na comarca de Vila Rica/MT, o apelado
DIEGO CAMARGO DA COSTA
, consciente e voluntariamente, com nítido
animus necandi
, tentou matar os policiais militares
Di Cezari Augusto de Oliveira Costa, Marcos Venicio Rosa Oliveira e Eules Dovalibe
no exercício de suas funções, acelerando o veículo que conduzia contra os ofendidos e efetuando disparo de arma de fogo na direção deles, somente não se consumando o ilícito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consoante a narrativa do
Parquet
, no fatídico dia, após os agentes de segurança pública serem informados de que o acusado estaria dando apoio à fuga de presos da Penitenciária de Água Boa/MT realizaram uma barreira na estrada sentido Vila Rica/MT e, ao avistarem o veículo conduzido pelo suspeito, deram ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, a qual foi ignorada pelo agente, que, em tese, desferiu um disparo de arma de fogo e acelerou o carro contra os policiais, que conseguiram desviar da ação criminosa e revidaram com tiros.

Diante de tais fatos,
DIEGO CAMARGO DA COSTA
foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, incs. II, V e VII c/c art. 14, inc. II (por três vezes) c/c art. 70, todos do Código Penal.

Entretanto, ao final do
judicium accusationis,
restou
impronunciado
pelo juízo singular, por ausência de prova da materialidade delitiva e do
animus necandi
, contexto em que exsurge inconformado o Ministério Público, nos termos relatados.

A respeito da temática ora debatida, é necessário frisar que a decisão de pronúncia encerra, de fato, mero juízo de
admissibilidade da acusação
, exigindo a sua deliberação
prova da materialidade
do crime e constatação de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
em desfavor do réu,
consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela
íntima convicção
, sem que se evidencie, antes,
a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia do acusado
, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, além da
desclassificação da infração penal
.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

É axiomático, entretanto, que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

In casu
, tem-se que o
apelado
, nas duas oportunidades em que interrogado, negou a prática do homicídio tentado, sustentando que, no fatídico dia, estava na companhia do sujeito identificado como
Leandro
, para o qual deu carona, conduzindo o seu veículo pela estrada no sentido à comarca de Vila Rica/MT, quando, sobre um quebra-molas, ultrapassou uma carreta que havia parado no acostamento, e, logo em seguida, ouviu um disparo, acreditando se tratar de um assalto ao motorista da referida carreta, mormente porque não viu guarnição ou policial algum na estrada, motivo pelo qual acelerou e seguiu viagem, sendo posteriormente detido na zona urbana, quando pilotava uma motocicleta.

Em juízo, inclusive, asseverou que estava monitorado eletronicamente e, se realmente tivesse cometido os delitos imputados, certamente teria retirado a tornozeleira eletrônica e foragido, pois teve tempo suficiente para isto, o que não o fez.

Por sua vez, os
três policiais militares
Marcos Venicio Rosa Oliveira
,
Eules Dovalibe

e
Di Cezari Augusto de Oliveira Costa,
ao prestarem
depoimento na Delegacia de Polícia
, foram uníssonos em afirmar que, no dia dos fatos, montaram uma barreira nas proximidades da entrada da cidade de Vila Rica/MT, pois haviam sido informados de que um sujeito, na condução de um veículo preto, transportava em direção a esta localidade presidiários foragidos da Penitenciária de Água Boa/MT e, ao avistarem um VW Gol, cor preta, placas OYA-4C87, com características semelhantes às repassadas, deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos.

Disseram, todavia, que a determinação não teria sido acatada pelo condutor, que, depois de um disparo realizado contra os agentes de segurança pública, supostamente acelerou o veículo na direção deles, ocasião em que um se jogou no chão, no intuito de evitar o atropelamento, enquanto os outros dois reagiram à injusta agressão, efetuando um tiro cada um contra o carro, que conseguiu se evadir em alta velocidade em direção à zona urbana, sendo acompanhado pela guarnição.

Contaram, ainda, que durante o trajeto, em dado momento, perderam de vista o VW Gol, sendo posteriormente localizado próximo a uma casa situada na avenida Visconde de Barbacena, na comarca de Vila Rica/MT, de onde teria saído um sujeito pilotando uma motocicleta de placa OAP-8227, que empreendeu fuga ao avistar a viatura. Assim, a guarnição fez o acompanhamento do ciclomotor e, ao conseguir abordar o piloto, constatou que se tratava de
DIEGO CAMARGO DA COSTA,
o mesmo agente que anteriormente conduzia o VW Gol, de cor preta, e supostamente havia tentado contra os milicianos.

Sucede que a
tese de ter o apelado agido com
animus necandi
no cenário delituoso não encontra amparo nos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri
, além de
inexistir prova da ocorrência do crime contra a vida.

Isso porque, perante a d. autoridade judiciária, o
PM
Di Cezari Augusto de Oliveira Costa
aduziu que, muito embora se recorde de ter avistado uma arma de fogo no interior do veículo conduzido pelo réu, no qual havia outros ocupantes, o que fez o declarante se jogar no chão e, ao ouvir um disparo, reagir atirando em direção ao carro do suspeito, a partir disto teve um lapso de memória quanto à dinâmica criminosa,
não tendo condições de esclarecer quem foi o autor do tiro que ouviu, tampouco se foi direcionado à equipe policial, nem mesmo se o apelado efetivamente jogou o veículo em sua direção ou apenas fez menção que o faria
.

Ademais, questionado pela i. Defesa,
afirmou que havia a possibilidade de ser atingido pelo acusado, acaso este quisesse, todavia, isto não ocorreu
, mesmo o depoente estando livre em frente ao veículo, com chances de ser atropelado.

Diante dessa narrativa, não há como inferir que
DIEGO
CAMARGO DA COSTA
tinha a intenção de ceifar a vida da aludida vítima/testemunha ocular, de modo que
as escoriações verificadas no punho, mão e joelhos direitos do PM
Di Cezari
, descritas no laudo pericial acostado sob o ID
98993029, não demonstram a ocorrência da tentativa de homicídio qualificado, mas tão somente lesões condizentes com a própria conduta do periciado que, em juízo, declarou ter se jogado e rolado no chão durante a cena criminosa.

Agrega-se, ainda, que o
PM
Marcos Venicio Rosa de Oliveira
, em sua inquirição judicial, asseverou ter visualizado, com absoluta certeza, o ora apelado na condução do veículo e outro indivíduo não identificado no banco de passageiro, além de notar vultos no banco traseiro, de maneira que, embora acredite que o disparo tenha sido efetuado por algum destes elementos e direcionado aos agentes de segurança pública, não pode afirmar quem efetivamente o realizou.

Outrossim, disse que, pela manobra brusca realizada pelo condutor do veículo,
Di Cezari
poderia ter sido atingido, uma vez que, no leque formado para otimizar a abordagem e restringir a passagem, ficou posicionado no meio da pista, mais à frente do carro abordado,
a supor o depoente que a intenção do suspeito era tão somente foragir, o que de fato fez após furar a barreira policial
.

Por fim, o
PM
Eules
Dovalibe

declarou em audiência que, no dia fatídico, a viatura estava no acostamento com o giroflex ligado, tendo os policiais adentrado na pista no momento em que avistaram uma carreta e, logo atrás, um carro preto, que fez uma ultrapassagem próximo ao quebra-molas, tendo o declarante abordado o primeiro veículo, enquanto os outros dois agentes de segurança deram ordem de parada para o segundo.

Anunciou que, pouco depois, teve um disparo de arma de fogo e uma subsequente arrancada do carro conduzido pelo apelado, o que, em um primeiro momento, fez o depoente acreditar que
Di Cezari
teria sido atingido, porquanto este caiu no chão e saiu rolando, sofrendo alguns machucados, todavia, ulteriormente viu que seus colegas de farda não foram acertados pelo veículo abordado.

Sustentou também que, inobstante não se recorde ao certo a posição em que o suspeito estava e como agiu para jogar o veículo na direção do policial, há a possibilidade de assim ter se comportado tão somente para conseguir foragir, uma vez que existiam meios de atingir
Di Cezari
, o que não fez.

Neste cenário, forçoso concluir que os elementos angariados no sentido de que o apelado agiu com
animus necandi
e de que há materialidade do crime tentado contra a vida são extremamente precários e anêmicos, sobretudo porque
nada foi produzido em juízo
que corroborasse, ainda que minimamente, a versão fática reproduzida na preambular acusatória.

A propósito, não se olvida que se trata de matéria controvertida na jurisprudência a possibilidade (ou impossibilidade) de a pronúncia ser fundamentada
exclusivamente em

elementos produzidos no inquérito policial
,

no tocante aos indícios de autoria ou participação, em mitigação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Inclusive, em oportunidades pretéritas, em outros julgados de minha Relatoria autorizei pronúncia estribada em depoimentos colhidos apenas na seara policial, fazendo-o com espeque em arestos do Superior Tribunal de Justiça em igual sentido.

Não obstante, estou revendo tal posicionamento para, doravante, reconhecer a necessidade de se obter
provas judicializadas que ao menos corroborem a narrativa da acusação
, sob pena de ser inviabilizada a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular, notadamente porque, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, denominada “
Pacote Anticrime
”, responsável por diversas alterações no Código de Processo Penal brasileiro, o inquérito policial passou a limitar-se, quase que exclusivamente, à formação da
opinio deliticti
pelo titular da ação penal.

Dessa forma, considerando a
mens legis
por trás da nova sistemática processual penal, entendo que findou reforçada, ainda mais, mesmo na fase do
judicium

acusations
, a obrigatoriedade de ser observado o disposto no
art. 155 do CPP
, o qual dispõe,
in verbis:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”
(Grifei)

Portanto, na situação retratada nestes autos, ao revés do sustentado pela d. representante ministerial, concluo que laborou em acerto o d. juízo monocrático ao reconhecer a
ausência de materialidade e do
animus necandi
do réu, uma vez que os elementos informativos invocados pelo Ministério Público,
sem alicerce algum em prova judicializada
, embora capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a embasar a decisão de pronúncia.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. [...].
3. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial,

mormente quando essa prova está isolada nos autos, como na hipótese, em que há apenas os depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos no inquérito e não confirmados em juízo.

4. O Tribunal de origem, ao despronunciar o ora recorrido, asseverou que não há prova judicializada suficiente para fins de pronúncia, razão pela qual, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ, torna-se inviável, em recurso especial, a revisão desse entendimento, para reconhecer a existência de elementos de prova bastante aptos a autorizar a submissão do recorrido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 5. Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 18/06/2018). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita,
não é admissível que ela esteja fundamentada
exclusivamente
em elementos

produzidos na fase inquisitiva e não ratificados sequer minguadamente sobre o crivo do contraditório judicial
, sendo imperioso reconhecer que, neste caso, falta
lastro probatório mínimo
a autorizar a submissão do acusado à fase do
judicium causae.

Em tempo, impende destacar que o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado, desde que baseada em novas provas, uma vez que a decisão de impronúncia não é imutável.

Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo impronúncia, é possível a instauração de novo processo, desde que a punibilidade do réu não esteja extinta (se houver, por exemplo, prescrição) e surgindo provas substancialmente novas, isto é, provas não conhecidas anteriormente, nem passíveis de descobrimento pelo Estado-investigação, porque ocultas ou ainda inexistentes.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL – 5 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Destarte, não vislumbrando prova da materialidade do crime tentado contra a vida e o
animus necandi
do suspeito na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deve ser
mantida
a
impronúncia
do apelado
DIEGO CAMARGO DA COSTA.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n.º
1000327-60.2021.8.11.0049 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021